Tribunal: TJMT
Processo: 1042080-16.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042080-16.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JACARANDA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.433.644/0001-00 (RECORRIDO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença concessiva de segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jacarandá Agropecuária Ltda. contra ato do Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural da SEMA/MT, visando à análise e conclusão, em prazo razoável, dos processos administrativos referentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR/MT nº 19738/2019 e nº 127640/2017), relativos ao imóvel rural denominado Fazenda Água Santa, sob alegação de mora administrativa injustificada mesmo após ultrapassado o prazo legal de 180 dias previsto no Decreto Estadual nº 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inércia da autoridade ambiental estadual configura ilegalidade por violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo; e (
ii
) definir se o imóvel rural com área embargada faz jus à tramitação prioritária dos processos de análise e validação do CAR, conforme previsão normativa estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, LXXVIII, o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo, cuja inobservância pela Administração Pública configura ilegalidade apta a ser controlada pelo Poder Judiciário.

A legislação ambiental federal e estadual (Resolução CONAMA nº 237/1997, LC nº 140/2011 e Decreto Estadual nº 697/2020) estabelece prazos máximos para a análise de processos administrativos ambientais, sendo vedada sua postergação indefinida sem justificativa idônea.

O Decreto Estadual nº 697/2020 prevê expressamente o prazo de 180 dias para a análise conclusiva dos processos de licenciamento ambiental, prazo este aplicável aos cadastros CAR quando não houver exigência de EIA/RIMA.

A alegação genérica de complexidade ou de cumprimento de ordem cronológica não exime a Administração do dever de observar a prioridade legal
de análise dos processos envolvendo áreas embargadas, como no caso concreto (Decreto Estadual nº 1.031/2017, art. 20, IV).

A autoridade administrativa deve comunicar todas as exigências de complementação de uma só vez, conforme art. 14, §1º, da LC nº 140/2011, vedando-se exigências sucessivas que prolonguem indevidamente a tramitação.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a demora injustificada na análise de processos administrativos ambientais configura violação ao direito líquido e certo do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode ultrapassar, sem justificativa legal, o prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual nº 697/2020 para a análise de processo administrativo de Cadastro Ambiental Rural – CAR.

A existência de área embargada na propriedade rural impõe prioridade legal à tramitação do CAR, nos termos do Decreto Estadual nº 1.031/2017, art. 20, IV.

A exigência de complementações ao administrado deve ocorrer de forma única, conforme o art. 14, §1º, da LC nº 140/2011, sob pena de ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LC nº 140/2011, art. 14; Lei nº 6.938/1981,
arts
. 6º e 8º; Decreto nº 99.274/1990, art. 19; Resolução CONAMA nº 237/1997,
arts
. 12 e 14; Decreto Estadual/MT nº 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual/MT nº 1.031/2017, art. 20, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13.728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012; STJ, MS 10.792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
DJe
21.08.2006; TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.07.2023; TJMT, N.U 1008771-04.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1042080-16.2024.8.11.0041, impetrado por JACARANDÁ AGROPECUÁRIA LTDA contra ato reputado coator atribuído ao COORDENADOR DE CADASTRO E
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA/MT.

A remessa necessária ocorre por força do disposto no artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009, que determina o reexame obrigatório das sentenças concessivas de segurança pelo tribunal competente.

Na origem, a impetrante, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.433.644/0001-00, proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Água Santa, com área de 4.316,3392 hectares, localizado no Município de Paranatinga – MT, objeto da matrícula nº 17.115 do CRI de Paranatinga – MT, impetrou mandado de segurança alegando que, para a devida regularização de sua propriedade, solicitou a inscrição da mesma no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR (CAR Federal), que posteriormente foi migrado para o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR (CAR Estadual), sob os nº MT19738/2019 e MT127640/2017.

Sustentou a impetrante que, após a solicitação (2014 e 2017) e o atendimento de notificações/pendências, os processos do Cadastro Ambiental Rural – CAR encontravam-se paralisados no Órgão Ambiental aguardando análise e decisão desde janeiro e junho/2023, respectivamente, tendo decorrido mais de 06 (seis) meses, com o prazo legal ultrapassado, sem qualquer manifestação por parte do impetrado, inclusive sem emissão de parecer técnico ou indicação de pendências quanto às informações prestadas.

Aduziu ainda que o imóvel rural possui área embargada, conforme Termo de Embargo/Interdição nº 0144002223, lavrado em 09/05/2023, o que deveria conferir tramitação prioritária ao seu processo, nos termos do Decreto nº 1.031/2017, e que a demora na análise e conclusão do CAR é igualmente proporcional ao tempo em que a penalidade de embargo permanecerá pesando sobre a área da impetrante.

Requereu, liminarmente, que fosse determinado ao impetrado que analisasse e concluísse o Cadastro Ambiental Rural – CAR sob os nº MT19738/2019 e MT127640/2017 no prazo de 10 (dez) dias, com a expedição do SIMCAR validado, ou, não havendo condições para tanto, que analisasse e desse andamento aos referidos cadastros, determinando a realização das providências necessárias para a sua conclusão definitiva no prazo de 30 (trinta) dias, bem como que fosse determinada a prioridade de tramitação aos cadastros em todas as suas etapas.

Inicialmente, o processo foi sentenciado com declaração de decadência da ordem pretendida. Contudo, a impetrante interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro do TJMT, reformando a sentença recorrida para afastar o reconhecimento da decadência e determinar o prosseguimento do feito na instância de origem.

Após o retorno dos autos, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual alegando ausência de prova pré-constituída para comprovar direito líquido e certo, ausência de ilegalidade ou abuso de poder, argumentando que a análise do cadastro ambiental rural deve seguir a ordem cronológica de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n.
1.031/2017, e que a complexidade do procedimento justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

O Ministério Público Estadual manifestou-se nos autos, conforme parecer constante no I
d
190879955, em face do Recurso de Apelação interposto.

O douto magistrado de primeiro grau, ao analisar o mérito da impetração, concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realizasse a análise conclusiva do processo administrativo do CAR/MT 19738/2019 e do CAR/MT 127640/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo eventuais pendências ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, com comprovação do cumprimento da decisão nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame, que concedeu a segurança almejada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n.º 697/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

Submete-se ao crivo deste Órgão Colegiado o reexame necessário da sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante JACARANDÁ AGROPECUÁRIA LTDA, determinando à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise conclusiva do processo administrativo do CAR/MT 19738/2019 e do CAR/MT 127640/2017.

A remessa necessária,
in
casu
, encontra fundamento no artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009, que assim dispõe:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Trata-se, portanto, de imperativo legal que determina a submissão da sentença concessiva de segurança ao reexame necessário pelo tribunal competente, independentemente da interposição de recurso voluntário pelas partes, constituindo condição de eficácia da decisão.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

I
–
D
a garantia constitucional à razoável duração do processo

Preliminarmente,
impende destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, erigiu à categoria de direito fundamental a garantia da razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo. Confira-se:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

A referida garantia constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conhecida como "Reforma do Judiciário", tem por escopo não apenas coibir a omissão desarrazoada no julgamento dos processos judiciais e administrativos, mas também proteger a dignidade da pessoa humana
.

Nesse diapasão, a razoável duração do processo constitui direito fundamental destinado às pessoas naturais e jurídicas que, na condição de titulares do direito de petição, têm neste instituto a segurança da limitação das ações ou omissões do Poder Público no trato processual.

A morosidade de resposta do Poder Público aos litígios que lhe são submetidos, mormente os administrativos, como no caso
sub examine
, impõe óbice às atividades dos administrados e retarda o desenvolvimento – inclusive econômico – do próprio Estado. Daí a importância de se assegurar o direito ao trâmite razoável do processo, para que a sua duração indefinida ou ilimitada não resulte em prejuízos futuros ao interesse público, bem assim ao dos administrados.

II
–
D
o marco normativo aplicável ao caso concreto

Uma das formas de prestigiar o direito à razoável duração do processo é estabelecer procedimentos simplificados e prazos para o cumprimento dos atos processuais. No âmbito da proteção ao meio ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é o órgão responsável pela edição de atos normativos que visem à efetivação de tais direitos em razão de postulações submetidas aos órgãos ambientais.

O CONAMA foi regularmente instituído mediante a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Segundo a referida norma, o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, cuja finalidade é a de
"assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de
políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida"
(art. 6º, inciso II).

Dentre as competências do CONAMA, destaca-se a de "
estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA"
(art. 8º, inciso I).

Sobre o licenciamento, o art. 19 do Decreto n. 99.274/1990, que regulamentou a Lei n. 6.938/1981, estabelece:

"Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as
verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.

§1º - Os prazos para a concessão das licenças serão fixados pelo Conama, observada a natureza técnica da atividade."

Com esteio nesses dispositivos legais, o CONAMA editou a Resolução n. 237/1997, a qual estabelece conceitos, competências, regras gerais sobre os requisitos para o pedido e concessão das licenças ambientais definidas em lei, atribuindo aos órgãos ambientais competentes a tarefa de fixar os prazos para conclusão dos processos de licenciamento e de validade das licenças.

A referida resolução não tem sua aplicação restrita aos órgãos federais, devendo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios observarem as disciplinas do CONAMA quando da elaboração de normas locais que visem à proteção ao meio ambiente, tendo em vista que seus órgãos ambientais também compõem o SISNAMA, conforme dispõe o art. 6º da Lei n. 6.938/1981:

"Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

[...]

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

§1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA."

A Resolução n. 237 do CONAMA é, portanto, norma geral sobre licenciamento ambiental, a qual não priva os Entes Federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores (estaduais ou municipais), de também deliberarem sobre o licenciamento ambiental e seu trâmite administrativo, conforme se extrai do texto legal acima transcrito, reforçado, ainda, pelo que consta nos artigos 12 e 14, ambos da referida Resolução:

"Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

§2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

§3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.

[...]

Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente."

Resta claro que os dispositivos acima transcritos, notadamente o art. 14, atribuem aos órgãos ambientais competentes a possibilidade de estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), desde que observado os prazos máximos – 06 (seis) meses,
ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

Registre-se, por oportuno, que a Lei Complementar n. 140/2011, com fundamento constitucional (art. 23, incisos III, VI e VII, e parágrafo único), fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, alterando, ainda, dispositivos da Lei n. 6.938/1981.

Quanto ao prazo para análise de postulações que objetivem a concessão de licenças ambientais, a Lei Complementar n. 140/2011 resumiu-se a mencionar que
"Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento"
, conforme art. 14, caput.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo perante a Administração Pública Estadual centralizada e descentralizada, que não tenham disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF).

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), em 23.9.2022, editou a Portaria n. 792/2022/SEMA-MT (Diário Oficial n. 28.338 de 27.9.2022), revogando a Portaria n. 389/2015. Inobstante a isso, o Poder Executivo Estadual, mediante o Decreto Estadual n. 697/2020, regulamentou o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, devendo, portanto, a pretensão posta na inicial – análise de pedido de Cadastro Ambiental Rural – ser analisada considerando os prazos de conclusão de processos administrativos de licenciamento ambiental que a referida norma estabelece:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento
ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA."

Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

III
–
D
a análise do caso concreto

No caso
sub examine
, verifica-se que o Cadastro Ambiental Rural Estadual CAR/MT 19738/2019 (relacionado ao imóvel rural denominado FAZENDA ÁGUA SANTA_17115, localizado em Paranatinga/MT) foi inscrito perante o órgão ambiental estadual em 25.01.2023; e o CAR/MT 127640/2017 (relacionado ao imóvel rural denominado FAZENDA ÁGUA SANTA – MAT.19514, localizado em Paranatinga/MT) foi inscrito perante o órgão ambiental estadual em 16.06.2023, sendo estes o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária análise e validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

Infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, previstos no inciso III, do art. 32, do Decreto Estadual n. 697/2020, sem que houvesse qualquer manifestação conclusiva por parte da autoridade coatora.

Ademais, merece registro que o ESTADO DE MATO GROSSO
se
limitou
a
argumentar que está impossibilitado de realizar as análises do cadastro apresentado pela parte impetrante ao órgão ambiental estadual em razão da ordem cronológica que deve seguir, de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Além disso, apontou a complexidade no procedimento, o que justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

Ocorre que tais argumentos não se sustentam. Primeiramente, porque o próprio Decreto Estadual n. 1.031/2017, em seu artigo 20, inciso
IV, estabelece prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise, conforme demonstrado pela impetrante através do Termo de Embargo/Interdição nº 0144002223, lavrado em 09/05/2023.

Ademais, a mera alegação de complexidade do procedimento, sem qualquer comprovação específica de fato que justificasse a dilação do prazo legal, não é suficiente para afastar o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente:

"1.
Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da
Constituição.
(...)
.”

(MS 13728 / DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012

- destaquei
)

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA
EFICIÊNCIA. 1.
A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro
bono
, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida
."

(MS 10792/DF. Terceira Seção. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Publicado em 21.8.2006
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado:

"(...)
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise
dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública
.
”

(N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 08/08/2023
– destaquei.
)

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – INSCRIÇÃO DE IMÓVEL NO CADASTRO RURAL – CAR - DEMORA NA APRECIAÇÃO – TRANSCURSO SUPERIOR A 180 DIAS – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão. A inobservância injustificada do prazo estabelecido
no aludido Decreto para que a Administração Pública Estadual se pronuncie quanto à regularidade do CAR, afronta o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Direito líquido e certo que deve ser restabelecido. Sentença ratificada
.

(N.U 1008771-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024
– destaquei.
)

Ressalta-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da impetrante, consubstanciado na expedição de licenças e/ou autorizações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A medida tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pelo Decreto

Estadual n. 697/2020 para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os
requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Do mesmo modo, para efetivo cumprimento dos princípios basilares de eficiência e razoável duração do processo, nos casos em que seja preciso complementação documental, ou qualquer outra de tal natureza, em razão dos pedidos a serem analisados, é imprescindível que tais exigências sejam comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez à parte impetrante, conforme prevê o Art. 14 da Lei Complementar n° 140/2011:

"Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.

§ 1º. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos."

Dito isso, mostra-se desarrazoável a exigência de complementações para a análise do procedimento de forma sequenciada e com lapso de tempo demasiado, demonstrando também o direito da impetrante, para que todas as exigências que se mostrem necessárias sejam-lhe informadas de uma única vez, para que assim a validação de todo o processo ocorra de modo e lapso razoáveis.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em reexame necessário, mantendo-a em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025